Tribunal: TJDFT
Processo: 0750639-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750639-14.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ALEX ALVES NOGUEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA DETRAÇÃO QUANTO AO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 42 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O recolhimento domiciliar não se enquadra no conceito de prisão provisória. Ao contrário, por expressa disposição legal, é uma modalidade de medida cautelar diversa da prisão, a ser utilizada, a critério do Juízo competente, como uma das condições necessárias à concessão de liberdade provisória ou de prisão domiciliar. 2. O artigo 42 do Código Penal, que dispõe sobre as hipóteses em que haverá a detração penal, não contempla o recolhimento domiciliar. 3. O tempo compreendido entre a decisão e a efetiva remoção da tornozeleira eletrônica não pode ser considerado como de efetivo cumprimento de pena, pois se trata de medida eminentemente administrativa. 4. In casu, a despeito das considerações anteriores, o Juízo a quo considerou o prazo em que o recorrente esteve sob monitoramento eletrônico, porém a pena remanescente, quando da decisão, ainda era superior a oito anos, o que justificou a regressão para o regime fechado. 5. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a decisão que unificou as penas em regime fechado e revogou a prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, por afronta aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa; b) artigos 93, inciso IX, da CF, 489, inciso II, do Código de Processo Civil, e 832 da CLT, sob o argumento de que a turma julgadora analisou sob uma premissa fática totalmente diversa da que apresentada no recurso de apelação, mesmo após a interposição dos Embargos de Declaração. Aponta divergência jurisprudencial, quanto à interpretação dada ao artigo 42 do Código Penal com julgados TJGO, TJMT, TJPR e do STJ, no sentido de que no caso de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico é plenamente possível o cômputo desse período com o tempo de pena cumprido. Assim, defende que deve ser reconhecido como tempo de pena cumprido o período em que permaneceu com a tornozeleira eletrônica em regime de prisão domicilia, devendo a juízo da execução abater tal tempo quando da unificação das penas e a fixação do regime de cumprimento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à divergência jurisprudencial. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003